Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos, etc. Em petição de ID 28727647, as partes apresentam petição de celebração de acordo. O acordo foi entabulado pelas partes, devidamente assistidas por seus representantes legais. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o referido acordo. Preclusas as vias impugnativas, com as cautelas de praxe, arquive-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora